Tribunal: TJES
Processo: 0002048-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002048-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SPAYKE HARRYSON DURAES JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOS
SIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA DEMONSTRADAS. ART
. 12 DA Lei N.º 10.826/06.
CONSUMAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO
1. Preliminar de nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas. Ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
2.
Mérito.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso na sanção do arts. 33, caput da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
3. Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
4. Para a consumação do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, basta a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente do STJ.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0002048-27.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SPAYKE HARRYSON DURAES JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
SPAYKE HARRYSON DURÃES JE
SUS

(fls. 221-229v.) em face da sentença, de fls. 183-197, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06) e de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/2003), em concurso material (art. 69, “caput” do Código Penal) à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia, de reclusão, em regime fechado, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:

[1]

preliminarmente, a quebra da cadeira de custódia de provas, o que ensejaria a nulidade do processo; e

[2]

No mérito, absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 20 horas, na rua Doutor Orlando de Carvalho n.º 46, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha-ES, em frente ao Bar Tolentino, os policiais militares receberam informações, via CIODES, de que 04 (quatro) indivíduos, sob a posse de armas de fogo, estavam traficando entorpecentes na região, ocasião em que se dirigiram até a região e, após identificá-los, realizaram busca pessoa e nada encontraram. Contudo, prosseguindo com o patrulhamento, nas imediações, visualizaram 01 (uma) carga de maconha, em local de intenso tráfico de drogas, onde reside o denunciado – um dos indivíduos abordados –, razão pela qual fizeram contato com o seu tio e proprietário do imóvel, Sr. Jotair Rodrigues Durães, que, por sua vez, autorizou o ingresso na residência.

Registra, ainda, a peça acusatória que, na oportunidade, foram apreendidos: 43 (quarenta e três) buchas de maconha; 01 (uma) porção da mesma substância; 06 (seis) pinos grandes e 06 (seis) pinos pequenos de cocaína; 01 (uma) arma de fogo, calibre 38, número de série: 16959; 04 (quatro) munições de mesmo calibre; e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), em espécie.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Preliminarmente,

a argui a quebra da cadeia de custódia das provas, o que ensejaria a nulidade do processo.

Entretanto, não existem nos autos circunstâncias capazes de infirmar que as drogas apreendidas, não foram resguardadas e não correspondem àquelas que foram periciadas.

Portanto, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade.

No mesmo sentido, cito precedente do C. STJ:

“[...] 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar,
mas não necessariamente
, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região),
6
T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório.
Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova.
Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova
, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator:
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Data de Julgamento: 18/04/2023
)

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado, ônus que lhe competia, a teor da previsão do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.
1

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

N
o tocante ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 05-08), pelo Auto de Apreensão (fls. 19 e 42), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 20 e 43), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 21 e 44), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 32-32v.), pelo Laudo de Exame de Arma e Material (fls. 99-100v.) e pela prova oral colhida em juízo.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos prestados, na instrução criminal, pelos Policiais Militares (mídia de fl. 168v.), que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, Guilherme Corrêa Ribeiro e Fellipe de Almeida, os quais narraram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Registro que, os referidos agentes públicos, confirmaram as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que ingressaram no imóvel, em que residia o acusado, com a autorização de seu Tio e proprietário do bem, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e arma de fogo apreendidas, dentro do quarto do réu.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o STJ:

“[...] 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]” (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
)

Portanto, não vislumbro fundamento para acolher a pretensão absolutória, já que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas, até pela região, em que ocorreu a prisão em flagrante do acusado.

Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito de absolvição pelo crime previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/06, já que para a sua consumação, basta a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º2274058 SP, julgado em 15/08/2023, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.

P
elo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5576682),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

1

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.